Tribunal: STF
Processo: Rcl 84977
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF nº 130/DF. ADI nºs 6.792 e nº 7.055. Inexistência de aderência estrita entre os atos reclamados e os paradigmas. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. É incabível a via reclamatória quando não verificada a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do julgamento proferido no paradigma. Precedentes.



    2. In casu, entendimento contrário ao que foi decidido pelas autoridades reclamadas demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de reclamatória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.